Tribunal: TJBA
Processo: 8111157-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111157-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: H. C. D. M. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LAYSE DA SILVA NASCIMENTO

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. FORNECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz à moléstia.

II – Constatada a abusividade na recusa pelo plano de saúde, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considerando que a Autora, menor, foi submetida a risco de consequências estruturais e funcionais relevantes, em razão da negativa injustificada do fornecimento de órtese craniana.

III – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão pela qual, mantém-se integralmente a sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0565471-58.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A e como
Apelada
H. C. D. M., representada por VICTOR NUNES SALES DE MELO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA